Tribunal: STF
Processo: HC 186489
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo José Boldori e outros em favor de Vitor Lotoski, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 1.618.284/SC. 
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime apropriação indébita, tipificado no art. 168, §1º, III, do Código Penal (evento 9, fls. 53/68).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo (evento 9, fls. 390/400 e evento 10, fls. 1/9).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.618.284/SC (evento 10, fls. 226/227). Ato contínuo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto (evento 10, fls. 272/276).
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ’que a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariou lei federal, consubstanciada no artigo 664 do Código Civil, absolvendo o acusado por ter exercido um direito previsto na lei federal.’ Aduzem que seja reconhecida a nulidade do acórdão estadual, bem como a possibilidade de ‘analisar as provas juntadas após o recurso de Apelação.’ Requerem, em medida liminar e no mérito, “Que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça se digne a admitir o recurso especial ora interposto e, oportunamente, conhecer e acolher os pedidos nele formulados, para reconhecer a divergência de interpretação do artigo 231 do Código de Processo Penal’, e , sucessivamente, pugnam pela desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345 do CP).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Não feito isso, tem incidência a Súmula n.º 182 do STJ.
    2. No caso concreto, as razões do agravo regimental não se voltam contra a afirmação, constante da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, no sentido de que este não impugnou todos os fundamentos utilizados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial, mas se limitam a reproduzir as alegações trazidas no próprio agravo em recurso especial, o que demonstra que o presente agravo regimental incide no óbice da Súmula n.º 182 do STJ.
    3. Agravo regimental não conhecido ”.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Por outro lado, para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, conforme orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada ao paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014)
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos, o que não se identifica no presente caso para fins de eventual concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora